Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS PROBANTE. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÚNCIO DE ASSALTO. AMEAÇA GRAVE CONFIGURADA. CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PENALIZAÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, quando o produto de crime é encontrado na posse do agente, há a inversão do ônus probante, cabendo a ele comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. O anúncio de assalto seguido da imediata obediência da vítima que entrega seus bens é situação fática que explicita a intimidação sentida pela vítima e configura a gravidade da ameaça prevista no tipo penal do roubo.
3. No crime de roubo, a majorante do concurso de agentes atribui maior reprovabilidade à conduta daquele que comete a subtração em concurso com outros agentes, imputáveis ou não. A incidência dessa causa de aumento decorre do fato de ter sido o crime praticado por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios.
4. O crime de corrupção de menores busca punir aquele que corrompe ou facilita a corrupção de criança ou de adolescente, por meio da prática delitiva em concurso com essas pessoas. Dessa forma, não há que se falar em duplicidade de penalização com a aplicação simultânea da majorante do crime de roubo referente ao concurso de agentes e o crime de corrupção de menores.
5. Apelação conhecida e desprovida.